Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710084-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n. 0723226-91.2018.8.07.0001, movido por ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA. A decisão agravada recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante nos seguintes termos (ID 44833621): “Recebo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. À Secretaria, para fazer as anotações necessárias, na forma do artigo 134, §1o, do Código de Processo Civil. Suspendo o curso da execução, conforme disposto no artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil. Citem-se os sócios indicados no contrato social de ID 148079346 para manifestarem-se e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Apresentada a manifestação, dê-se vista ao exequente, no prazo de 15 dias. Após, conclusos.”. Nas razões de agravo, a recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo com o fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Argumenta que o agravado não fez juntada de qualquer ato que comprovasse que o executado, ora agravante, tenha agido com má-fé, que tenha tentado ocultar patrimônio, confusão patrimonial ou tentativa de ocultação de patrimônio, “apenas a mera alegação de que as tentativas de bloqueio foram infrutíferas”. Aduz que é de “conhecimento geral” que o grupo se encontra em recuperação judicial e que o pedido do agravado foi acatado sem o preenchimento dos requisitos aptos ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Assevera que, nos termos do Recurso Especial REsp 1838009, “a jurisprudência do STJ adota a chamada teoria maior, a qual entende que a desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de uma medida excepcional, está subordinada à efetiva demonstração do abuso da pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Pontua que as empresas executadas no cumprimento de sentença encontram-se em pleno processo de recuperação judicial, autos n° 5422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia, Goiás. “E, portanto, a norma que disciplina o procedimento recuperacional, com o objetivo de equacionar a crise financeira na empresa, associada ao desejo de preservação da atividade empresária e os empregos ali ofertados, determina que os créditos existentes na data do pedido, estão sujeitos ao processo recuperacional., conforme disposição contida no art. 49 da Lei n° 11.101/05”. Finaliza apontando que, em virtude da decisão, há plausibilidade no pedido, uma vez que há a iminência do juízo possibilitar atos de constrição em desfavor de pessoas estranhas à lide, podendo acarretar assim prejuízos irreparáveis para essas pessoas que não possuem relação nenhuma com o feito. No mérito pugna pela reforma da decisão para que seja julgado improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 44833618), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem se refere a cumprimento de sentença movido pelo agravado, iniciado em 09/08/2018, visando o pagamento de R$ 378.480,93 advindos de sentença que decretou a rescisão contratual de compra de imóvel com a restituição de valores pagos inclusive comissão de corretagem e condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. É cediço que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária pode ter fundamento o artigo 50 do Código Civil, cujo teor é o seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” No presente caso, por se tratar de matéria de natureza consumerista, o dispositivo legal mencionado ainda é corroborado pelo art. 28 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” De acordo com o citado dispositivo legal, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica consagra a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas. O referido instituto, portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. Da análise dos autos, verifica-se que a recuperação judicial da agravante foi deferida em 02/03/2017 e crédito discutido teve sua formação em 07/07/2018, sendo que o feito foi suspenso por 6 meses, por meio da decisão de ID 25750922 – origem. Após a aprovação do plano de recuperação judicial, o executado requereu a extinção da execução (ID 31672932). Na decisão de ID 32164794, foi indeferido o pedido, uma vez que, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do respectivo pedido. No caso, o trânsito em julgado da sentença do processo que deu origem ao cumprimento de sentença se deu em 3/7/2018, data posterior ao deferimento da recuperação. Consequentemente foi dada continuidade aos atos expropriatórios. Por meio da decisão de ID 128599118, foi deferida consulta ao SISBAJUD, todavia não foram encontrados valores a serem bloqueados e foi determinada nova consulta ao INFOJUD, por se tratar da única ferramenta ao qual o Juízo ainda não havia diligenciado. Após infrutíferas as tentativas de constrição de bens, em 4/7/2022, o exequente/agravado requereu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de alcançar o patrimônio das empresas pertencentes ao Grupo Borges Landeiro para o adimplemento do débito (ID 130135452), Em decisão de ID 131045412, foi determinada à parte credora trazer aos autos o contrato social atualizado da sociedade executada, para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em resposta, o exequente pediu a expedição de ofício à Junta Comercial de Goiás para obtenção do contrato social atualizado da empresa executada (ID 131723924), o que foi deferido na decisão de ID 132395596. Na sequência, foi oficiada a Junta Comercial, requerendo o contrato social e documentos da executada e oportunizada às partes se manifestarem acerca dos documentos juntados (ID 148079355). O executado se manifestou pela manutenção do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, enquanto a executada/agravada, apesar da dilação de prazo (ID 149095193), permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo in albis (ID 149356293). Ato contínuo, foi proferida a decisão agravada que recebeu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, suspendeu o curso da execução, e determinou a citação dos sócios para se manifestarem e requerem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias. Depreende-se que a decisão agravada deferiu, neste momento, a instauração do incidente. Ao contrário do alegado pelo agravante, o juiz não determinou a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas autorizou a instauração do incidente para oportunizar a produção de provas. Somente ao final do incidente, depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa, é que o juiz decidirá se é o caso de desconsiderar a personalidade da Pessoa Jurídica (art. 136, parágrafo único do CPC). Nesse sentido, segue julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 134, § 4o, DO CPC. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 6o DA LEI 11.101/2005. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. DISTINÇÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E O PATRIMÔNIO PESSOAL DE SEUS SÓCIOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual e ante a observância ao devido contraditório e à ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Na hipótese dos autos, o exame da matéria apresentada está circunscrita ao liame traçado pela decisão agravada, que tratou dos pressupostos específicos para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa agravante, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC. 3. Em observância ao disposto pelo art. 6o da Lei 11.101/2005, o Juízo de origem suspendeu a execução em relação à empresa em recuperação judicial, preservando seu patrimônio dos efeitos da execução. 4. O patrimônio pessoal do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa, exceto quando já estabelecida a solidariedade entre o sócio e a empresa, conforme disposto na parte final do art. 6o da Lei 11.101/2005, ou quando o juízo da recuperação assim o tenha determinado, o que não é o caso dos autos. 5. Uma vez preenchidos os pressupostos específicos, possível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresa em recuperação judicial, na esteira de precedentes julgados pelo e. STJ. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (07401926420208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021) - g.n. Portanto, em que pesem as alegações recursais, inexiste a urgência do pleito que justifique a medida liminar, porquanto ausentes prejuízos concretos de difícil reparação ou risco imediato ao resultado útil do processo. Com efeito, o incidente encontra-se em fase inicial, razão pela qual não há que se falar em iminente risco de constrição do patrimônio dos sócios. Logo, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do incidente, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator